Tribunal: TJMT
Processo: 1004364-53.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004364-53.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RENATO GUERINO GOMES DE FRANCA - CPF: 036.130.521-48 (RECORRENTE), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), AURILENE DA SILVA SOUSA 00336315228 - CNPJ: 32.520.976/0001-81 (RECORRIDO), AURILENE DA SILVA SOUSA - CPF: 003.363.152-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, ante ausência de entrega do produto, deferindo o reembolso no valor de R$ 200,00(duzentos reais) e danos morais em R$ 1.000,00(mil reais).

2.

Pretensão recursal da Promovente, suscitando a reforma pela majoração dos danos morais, sob argumento que exaustivamente solicitou solução para a Promovida e não obteve a assistência e prestação de serviços necessária, até a presente sem receber o produto que era para um evento infantil na igreja.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a Recorrente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5.

Restou incontroverso nos autos que o produto adquirido pelo Recorrente não fora entregue, motivo pelo qual faz jus o consumidor à restituição do valor pago pelo produto não entregue, conforme reconhecido na origem.

6.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7.

O dano moral, por sua vez, é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, passando a fixar em R$ 5.000,00(cinco mil reais).

10.
Sentença parcialmente reformada.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte consumidora em face de sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, deferindo o ressarcimento material no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) pela não entrega dos produtos adquiridos.

A parte ré, devidamente citada, se manteve silente, incorrendo nos efeitos da revelia.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela majoração do dano moral.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023